Tribunal: TJES
Processo: 5006934-12.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006934-12.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. PORTAL DIFAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos por ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA. e AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo sentença que denegou segurança pleiteada em Mandado de Segurança. A sentença de origem confirmou a exigibilidade do ICMS-DIFAL, determinando a suspensão de créditos depositados em juízo apenas até o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de informações suficientes no Portal DIFAL inviabiliza o cumprimento das obrigações tributárias; (ii) avaliar se a exigibilidade do ICMS-DIFAL deve ser suspensa devido a supostas deficiências do portal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 24-A da Lei Complementar nº 87/1996, incluído pela LC nº 190/2022, exige que Estados disponibilizem informações tributárias no Portal DIFAL, o qual foi criado e regulamentado pelo Convênio ICMS nº 235/2021, atendendo aos requisitos legais.

4. Não há prova pré-constituída de que o Portal DIFAL seja insuficiente ou inoperante, sendo insuficiente a mera alegação de sua ineficiência para suspender a exigibilidade do tributo.

5. Mandados de Segurança exigem prova pré-constituída do direito alegado. A ausência de evidências inviabiliza a concessão da segurança requerida para suspender a cobrança do ICMS-DIFAL.

6. Jurisprudência confirma a adequação do Portal DIFAL às exigências legais, reforçando que o pedido não pode prosperar sem provas concretas.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabível a tentativa de revisão da decisão sob alegação de omissão, obscuridade ou contradição inexistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de omissão em acórdão pressupõe a ausência de manifestação sobre questão relevante que deveria ter sido decidida, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, o que não se verifica quando o órgão julgador fundamenta adequadamente sua decisão.

2. O simples inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, sendo inviável o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.

3. A ausência de prova pré-constituída acerca de alegadas deficiências no Portal DIFAL inviabiliza o acolhimento do pedido de revisão da decisão por omissão, considerando que a matéria foi devidamente enfrentada e fundamentada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 7º; LC nº 87/1996, art. 24-A (incluído pela LC nº 190/2022); CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AC 5205669-52.2023.8.21.7000, Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, j. 27/09/2023; TJDF, APC 07006.42-03.2023.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 13/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA
e
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora Embargante, mantendo a r. sentença que denegou a segurança postulada.

Em suas razões recursais, a parte Embargante sustenta, em síntese, que (a) há farta evidência de que o Portal Nacional é insuficiente e inoperante para fins de apuração e recolhimento do DIFAL; (b) a ferramenta está disponível para alguns Estados apenas, sendo que o Espírito Santo não figura entre eles; (c) o cumprimento de todos os requisitos do Portal do DIFAL é condição de validade de sua cobrança; e (d) os aclaratórios devem ser acolhidos com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 11248368, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA
e
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora Embargante, mantendo a r. sentença que denegou a segurança postulada.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. PORTAL NACIONAL. IMPLEMENTAÇÃO. PREVISÃO DO ARTIGO 24-A. CONVÊNIO ICMS N° 235/2021. AUSÊNCIA DE CAUSA IMPEDITIVA AO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 1093, na data de 24/02/2021, fixou a seguinte tese: “
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais
”.

2. Por ocasião do julgamento, assentou a Suprema Corte que
"são válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 81/2015, que prevêem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto".

3. Constatada a necessidade de Lei Complementar para amparar a cobrança, foi editada a LC n° 190/2022 que, alterando a Lei Complementar n° 87/96, regulamentou a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte do imposto. Assim, tendo o STF sustentado a validade das leis editadas pelos entes federados após a EC 87/2015 - ficando apenas a eficácia dos referidos atos normativos subordinada à edição de Lei Complementar de caráter nacional -, referida condição restou efetivada com a vigência da citada Lei Complementar n° 190/2022.

4. O Convênio ICMS nº 235/2021 do CONFAZ instituiu o “Portal Nacional do DIFAL”, conforme previsto no artigo 24-A da Lei Complementar nº 87/1996, alterada pela LC nº 190/2022. A implementação do portal possui o condão de oferecer um ponto único de acesso para que os contribuintes obtenham informações necessárias, calculem o valor do imposto devido, e emitam guias de recolhimento de maneira eficiente e padronizada. Além disso, o portal promove transparência e uniformidade nos procedimentos.

5. Em consulta ao sítio eletrônico
dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal
, é possível identificar que o portal alcançou seu objetivo e o fato de existir complexidade não desobriga os contribuintes de suas responsabilidades fiscais. Isso porque a efetiva apuração do tributo e a emissão das guias de recolhimento podem ser realizadas, mesmo que, para isso, sejam necessários métodos menos automatizados.

6. A criação do Portal Nacional não é requisito essencial para a validade da cobrança do DIFAL. A efetividade da cobrança do tributo não está condicionada à existência ou ao pleno funcionamento dessa ferramenta, sendo perfeitamente válida a exigência do imposto mesmo na ausência do portal. Precedentes.

7. A Lei Complementar n° 190/2022 destaca claramente a definição do critério para determinação da competência tributária. Ao estabelecer que o imposto será devido ao Estado onde efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem, ou o fim da prestação do serviço, a lei oferece uma diretriz precisa e inequívoca para a aplicação do ICMS nessas operações, não trazendo margem para ambiguidades e incertezas.

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Descabida a aplicação do § 11º do art. 85 do CPC, nos termos da Súmula 105 do STJ.

Em suas razões recursais, a parte Embargante sustenta, em síntese, que (a) há farta evidência de que o Portal Nacional é insuficiente e inoperante para fins de apuração e recolhimento do DIFAL; (b) a ferramenta está disponível para alguns Estados apenas, sendo que o Espírito Santo não figura entre eles; (c) o cumprimento de todos os requisitos do Portal do DIFAL é condição de validade de sua cobrança; e (d) os aclaratórios devem ser acolhidos com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 11248368, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem. A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Da análise do acórdão proferido por esta C. Terceira Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão a ser sanada, notadamente porque consta do voto os motivos determinantes da convicção formada, conforme se extrai do excerto a seguir:

Por sua vez, o Convênio ICMS nº 235/2021 do CONFAZ instituiu o “Portal Nacional do DIFAL”, conforme previsto no artigo 24-A da Lei Complementar nº 87/1996, alterada pela LC nº 190/2022.

A implementação do portal possui o condão de oferecer um ponto único de acesso para que os contribuintes obtenham informações necessárias, calculem o valor do imposto devido, e emitam guias de recolhimento de maneira eficiente e padronizada. Além disso, o portal promove transparência e uniformidade nos procedimentos.

Em consulta ao sítio eletrônico dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal, é possível identificar que o portal alcançou seu objetivo e o fato de existir complexidade não desobriga os contribuintes de suas responsabilidades fiscais. Isso porque a efetiva apuração do tributo e a emissão das guias de recolhimento podem ser realizadas, mesmo que, para isso, sejam necessários métodos menos automatizados.

Em outras palavras, o fato de o Portal Nacional do DIFAL aparentemente não oferecer uma ferramenta para a apuração centralizada do ICMS, conforme o artigo 24-A da Lei Complementar nº 87/1996, alterada pela Lei Complementar nº 190/2022, não impede que o contribuinte calcule o tributo devido e emita a guia de recolhimento. Mesmo que seja necessário usar métodos menos céleres ou eficientes, o contribuinte ainda pode cumprir suas obrigações tributárias.

Além disso, a criação do portal não é um requisito essencial para a validade da cobrança do DIFAL. A efetividade da cobrança do tributo não está condicionada à existência ou ao pleno funcionamento dessa ferramenta, sendo perfeitamente válida a exigência do imposto mesmo na ausência do portal.

Como se verifica não houve omissão no julgamento, tendo o
decisum
se baseado nos parâmetros estabelecidos pela legislação especial, inexistindo ilegalidade no julgamento.

Conforme restou evidenciado, o que se presume é que o Portal funciona, inclusive para o fim de apuração e de emissão de guia de recolhimento do ICMS-DIFAL, já que prova pré-constituída em sentido contrário não consta dos autos e nem há espaço para ampliação dessa questão, já que se trata de Mandado de Segurança.

Portanto, não há falar em omissão no julgado. O que se verifica é que a parte
embargante visa, exclusivamente, o prequestionamento da matéria discutida. Dito em outras palavras, da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES a seguir colacionados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

5. Recurso desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00041581220188080021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INEXISTENTES REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS PRECEDENTE DO STJ PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da obscuridade, da omissão ou da contradição.
4. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00203983920158080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000542-90.2014.8.08.0046. EMBARGANTE: FERNANDA BRANDÃO FELIZARDO. EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008).
3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008172-89.2002.8.08.0024 (024.02.008172-5). EMBARGANTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A. - ESCELSA. EMBARGADO: LAEZIO CANAL. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício.
2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA.
e
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão.

Friso que
eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
, ante o seu nítido caráter protelatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar